Tribunal: TJPA
Processo: 0806683-02.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806683-02.2020.8.14.0051

APELANTE: SIELI MARIA SANTOS COELHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. TRABALHADORA CONSIDERADA APTA PARA MESMA ATIVIDADE OU OUTRA QUALQUER. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE EXAMINADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO E DA SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.A perícia oficial e a perícia judicial concluíram inexistir incapacidade para o trabalho seja parcial ou total. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar às suas atividades ou exercer outra atividade que lhe garanta o sustento.

2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, coincidindo com o entendimento do INSS, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à permanência do benefício de auxílio-doença.

3.
A Egregia Corte proferiu acórdão negando o recurso em razão da demonstração de elementos suficientes para julgar o mérito
.

4.
Dessa forma, o embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, este interposto por
SIELI MARIA SANTOS COELHO
contra
ACÓRDÃO
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
iniciada

pela
Embargante em face de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém nos autos da Ação Ordinária de Concessão e Cobrança de Benefício Previdenciário Auxílio Doença/Aposentadoria por Invalidez,
iniciado pela Embargante/Apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Em síntese, a Sra. Sieli Maria Santos Coelho alega que é trabalhadora rural, mas teve problemas de saúde no decorrer de seu
labor
, por conta disto recebia auxílio-doença sob NB 31/615.622.765-6. Contudo, tal benefício foi cessado de forma indevida no dia 15/11/2016, bem como a conversão dele em aposentadoria por invalidez.

Assim, não restou outra forma de reestabelecer o benefício sem o devido auxílio do Poder Judiciário. Assim, a demanda iniciou na Justiça Federal sob o nº 0000906-26.2018.4.01.3902 perante o Juizado Especial Federal da 1ª Vara de Santarém.

Em contestação, a Autarquia Federal impugnou todos os argumentos apresentados e pediu pela produção de prova pericial.

Em decisão do Juízo Federal, este se julgou incompetente e fez remessa dos autos à Vara Privativa de Acidente do Trabalho.

Em decisão do Juízo competente, este determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas, sendo respondidos por todos pelo julgamento do mérito conforme o estado do processo.

Em sentença, o Juízo de cognição julgou improcedente os pedidos com resolução do mérito, visto que a prova pericial anexada aos autos por perito oficial do Poder Judiciário constatou que a ex-beneficiária estava apta para o trabalho.

Inconformada, a autora interpôs apelação, aduzindo a discricionariedade na vinculação do Juízo ao laudo pericial, visto que há demonstração de outros elementos de provas que levam a certeza de que as doenças que afligem a recorrente a tornam inapta para
laborar
.

Dessa forma, defende que o julgador não pode se pautar exclusivamente na prova pericial firmada pelo perito, devendo considerar a questão social da requerente.

Pugnou pela reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial.

Em contrarrazões, o INSS defendeu a manutenção da sentença, com o total desprovimento do apelo interposto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, a relatora que subscreve votou e os demais concordaram o seguinte:

(...)

Compulsando detidamente os autos, em que pese os argumentos da apelante, não vislumbro motivos para reforma da sentença recorrida. Explico.

(...)

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível, porém nego-lhe provimento
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

(...)

Insatisfeita, a apelante interpôs o recurso de Embargos de Declaração em face do Acórdão pleiteando que o laudo pericial anexado nos autos é suficiente para caracterizar a inaptidão para o trabalho, logo o Julgador não deveria se restringir a analise de laudo pericial.

Mesmo devidamente intimada, a embargada, ora apelada, não apresentou contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

DA AUSÊNCIA DAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES

Dentre as várias alegações de omissões e contradições do embargante, este se concentra em argumentar apenas sobre a vinculação da sentença e do acórdão ao laudo pericial do perito judicial, a qual fora respondida da seguinte forma pelo Acórdão:

(...)

De acordo com o laudo do perito judicial, a autora possui as lesões proveniente das funções laborativa como agricultora, contudo conclui pela ausência de incapacidade permanente

para o seu labor, corroborando com o entendimento do perito do INSS, que entendeu que a requerente já se encontrava apta para retornar ao trabalho, bem como, que a incapacidade para o trabalho não foi constatada na perícia médica realizada naquele órgão.

Verifica-se ainda, que o laudo do perito judicial foi bem minucioso, inclusive considerando os exames levados pela periciada, concluindo por meio da análise do exame físico e dos documentos médicos apresentados, pelo diagnostico de lombalgia, inexistindo efeitos deletérios que repercutam gerando inaptidão. (Id nº 6705987).

Nesse diapasão, o estado físico da Apelante remete à plena capacidade laborativa para a mesma função ou qualquer outra atividade, consoante se depreende do laudo pericial, que inclusive, tomou por base os exames e laudos médicos apresentados pelo autor/apelante, cessando assim a necessidade de percepção do auxílio-doença.

(...)

Do dispositivo acima transcrito infere-se que o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, não possuindo caráter permanente, devendo recebê-lo o trabalhador enquanto perdurar a enfermidade que lhe acomete e inviabiliza seu trabalho. Logo, o auxílio cessará com a recuperação do paciente ou, se incapacitado permanentemente, com a conversão para a aposentadoria por invalidez.

Diante disso, entendo que a recorrente não possui direito ao restabelecimento do auxílio-doença, não havendo atualmente qualquer impedimento para retornar ao trabalho, inclusive na mesma função que exercia, conforme averiguado pelo perito judicial.

A partir da análise das razões dos embargos de declaração verifico que na verdade busca a recorrente rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

Dessa forma, a embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que
“Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”
.

Continua:
“A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu”
(AI 838857 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Dessa forma, diferentemente do posicionamento da embargante, não há qualquer reparação a ser feita no julgado, quando a decisão é devidamente motivada.

DA APLICAÇÃO DE MULTA

Com efeito, resta patente nos autos o intuito protelatório do presente recurso, pois a recorrente traz argumentos claramente contrários a esta Egrégia Corte, bem como a Jurisprudência Pátria do Superior Tribunal de Justiça (STJ), buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual entendo ser o caso de aplicação do §4º do art. 1.021 do CPC e, por consequência, deve ser a agravante condenada ao pagamento de multa a ser arbitrada no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que o Acórdão seja mantido, nos termos da fundamentação lançada ao norte, e condeno a recorrente ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1021, §4º do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/03/2024